Tribunal: TCU
Processo: 024.907/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Everaldo Dias de Arruda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1804/2025-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão em face do Acórdão 6307/2021-TCU-Segunda Câmara , interposto por Everaldo Dias de Arruda. Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando, que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão (art. 35, III da Lei 8.443/1992), sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que os documentos apresentados não possuem o condão de, nem mesmo em tese, produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, por ausência de pertinência temática, pois não tratam do nexo causal entre os recursos federais aportados e os dispêndios realizados no âmbito do convênio, irregularidade que motivou o julgamento pela irregularidade das contas; considerando que as decisões judiciais apresentadas com o recurso de revisão não versam sobre a incidência da prescrição nestes autos; considerando que não ocorreu a prescrição quinquenal ou intercorrente, nos termos dos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecimento do presente recurso; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, dar ciência ao recorrente do teor deste acórdão, bem como enviar-lhe cópia da peça 87. 1. Processo TC- Processo 024.907/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.068/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Everaldo Dias de Arruda (XXX.729.204-XX). 1.3. Recorrente: Everaldo Dias de Arruda (XXX.729.204-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sairé - PE. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Leonardo Azevedo Saraiva (24034/OAB-PE) e Williams Rodrigues Ferreira (38498/OAB-PE), representando Everaldo Dias de Arruda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.